Tribunal: TJES
Processo: 5018925-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018925-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO MEDEIROS
COATOR: JUIZ DAS GARANTIAS 1ª REGIAO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão do Juízo da Vara do Juiz das Garantias da 1ª Região – 4ª Vara Criminal de Vitória, que decret
ou a
prisão preventiva
do paciente
após flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 309, do CTB, art. 330, do CP, e art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e excesso de prazo para oferecimento da denúncia, com pedido de substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de oferecimento da denúncia no prazo razoável configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige fundamentação concreta baseada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do CPP.
A ausência de oferecimento da denúncia desde o início da custódia, sem justificativa idônea, caracteriza excesso de prazo e configura constrangimento ilegal.
A manutenção da prisão cautelar sem denúncia implica elastecimento indevido da custódia e configura antecipação de pena, violando os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade.
A decisão de origem não demonstra concretamente a periculosidade do paciente ou risco de reiteração criminosa que justifique a prisão preventiva.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora não sejam determinantes, devem ser consideradas na análise da necessidade da prisão.
Medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em crimes sem violência ou grave ameaça.
A substituição da prisão por cautelares atende ao binômio necessidade e adequação, permitindo o controle estatal sem impor segregação indevida.
IV. DISPOSITIVO
Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CTB, art. 309; CP, art. 330; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC nº 1.004.194/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 11.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018925-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO MEDEIROS

Advogado(s) do reclamante: CLEOMAR BARBOSA JUNIOR

COATOR: JUIZ DAS GARANTIAS 1ª REGIAO, JUIZO 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
FABRICIO MEDEIROS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA JUIZ DAS GARANTIAS DA
1
ª REGIÃO –
4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, apontado como autoridade coatora, nos autos da
A
ção
P
enal nº 5001468-87.2025.8.08.0017
.

Consta na inicial (id 16849183), que o paciente restou preso em flagrante pela suposta prática das condutas tipificadas no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 330, do Código Penal, e no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse contexto, o impetrante sustenta
a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente,
além de
pugna
rem
pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Sustenta ainda,
suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante, tomo como razões de decidir a decisão de reconsideração por mim proferida em 19 de dezembro de 2025 (id 17637836).

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]

Em apertada síntese, constata-se que no presente pedido de reconsideração o impetrante, em verdade, repisa idênticos argumentos daqueles lançados por ocasião da apresentação do pedido liminar, requerendo novamente a revogação do decreto prisional do paciente, a partir do reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e das condições pessoais favoráveis do paciente.

Pois bem. Como bem apontado no presente requerimento, até a presente não houve oferecimento da exordial acusatória por parte do órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição. Tal comprovação pode ser extraída do teor das próprias informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 17398214), ao deixar de noticiar a possível apresentação da denúncia.

Ou seja, a meu sentir, tal circunstância reforça o entendimento de que, caso mantida a prisão cautelar neste momento, sem o pronto oferecimento da denúncia, haverá o elastecimento excessivo da custódia cautelar – iniciada em 08 de setembro de 2025 - caracterizando, assim, o indevido constrangimento ilegal, bem como a evidente antecipação do cumprimento de uma eventual pena futura, violando, destarte, os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade.

Nesse sentido:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva é medida extrema e excepcional, devendo ser fundamentada concretamente com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 6. O juízo de primeiro grau não demonstrou, de forma concreta, a periculosidade do agravado ou o risco de reiteração criminosa, elementos indispensáveis para justificar a prisão preventiva. 7. O agravado é primário, possui bons antecedentes, não há provas de risco de fuga ou obstrução da investigação, e medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 8. A manutenção da prisão preventiva sem os requisitos necessários caracteriza antecipação de pena, sendo incompatível com os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade previstos no Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser fundamentada concretamente com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional e proporcional. 2. A ausência de elementos concretos que demonstrem a indispensabilidade da prisão preventiva autoriza sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. A manutenção da prisão preventiva sem os requisitos necessários caracteriza antecipação de pena, violando os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade. (...). (AgRg no AgRg no HC n. 1.004.194/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 11/12/2025).

E não é só. Verifica-se que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita declarada. Embora tais atributos não sejam garantidores absolutos da liberdade, eles devem ser sopesados positivamente quando se avalia a viabilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

Nesse contexto, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostra-se mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso e às condições pessoais do paciente. A substituição da prisão por obrigações específicas permitirá ao Estado manter o monitoramento sobre as atividades do investigado e resguardar a colheita de provas remanescentes, sem impor a segregação total, que no momento carece do requisito da urgência contemporânea.

Em outros termos, a preservação da ordem pública, embora relevante diante da gravidade concreta dos delitos pelos quais restou acusado – mas ainda sequer denunciado -, pode ser alcançada por meios menos gravosos, especialmente quando se trata de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Ante o exposto, em observância ao binômio necessidade e adequação,
DEFIRO o pedido de reconsideração
, ao tempo em que
DEFIRO A LIMINAR requerida em favor do paciente, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
em face dele decretada, nos Autos nº 5001468-87.2025.8.08.0017, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares: I. Comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades, na forma e condições a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau; II. Proibição de manter contato, por qualquer meio, com o outro investigado no âmbito da referida ação penal; III. Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h), inclusive durante os finais de semana; IV. Monitoração eletrônica, a ser implementada e fiscalizada pelo Juízo de origem. [...].

À luz de todo o exposto,
RATIFICO
a liminar outrora deferida, a
o tempo em que CONCEDO
A
ORDEM
pleiteada,
para re
vogar
a prisão preventiva
do paciente
FABRICIO MEDEIROS
nos autos da Ação Penal nº 5001468-87.2025.8.08.0017, permitindo que, se por outro motivo não estiver preso, possa aguardar em liberdade o tramitar da referida ação penal até a prolação da respeitável sentença,
mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)